Tribunal: TJMT
Processo: 1029773-52.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029773-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INGRID GISELE BARROS ZATTAR DIAS - CPF: 057.125.691-08 (RECORRENTE), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029773-52.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ingrid Gisele de Barros Zattar Dias

Recorrido(s):

Localiza Rent a Car S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. LOCADORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CADASTRO NÃO APROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, apesar das alegações da Recorrente de que teve seu cadastro negado para a locação do veículo reservado junto a empresa reclamada, inexistem provas que comprovam tais alegações, razão pela qual, não há como imputar qualquer pratica de ato ilícito a empresa Recorrida.

3. Ademais, i
nexiste qualquer ilegalidade na recusa da reclamada em promover o empréstimo de veículo para autora, se esta não possui um dos requisitos.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a Reclamante fundamenta sua causa de pedir na negativa da empresa demandada em lhe fornecer o veículo reservado, e por consequência disso ter-lhe causado constrangimento.
Contudo, depreende-se do contexto probatório que a negativa por parte da demandada não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar os danos pleiteados pela Autora, isto porque, às relações negociais se regem pelo princípio da autonomia da vontade, não estando nenhuma das partes sujeita à celebração de negócios jurídicos quando não houver interesse, existindo, portanto, a plena liberdade de contratação no âmbito da autonomia privada. Assim, concluo que a Requerida, ao não aprovar a locação do veículo pela Reclamante, exerceu tão somente sua liberdade de contratar, a qual depende exclusivamente do interesse de ambas as partes, não restando evidenciado qualquer ofensa à dignidade da parte autora
. Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral.”

5. Cabe ressaltar que a situação vivenciada nos autos, não se trata de situação vexatória suportada pela consumidora capaz de configurar o dever de reparação a título de dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023